Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-23.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento dos pleitos absolutório ou desclassificatório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo um dos autores do crime de roubo majorado descrito na denúncia.
2. Recurso conhecido e desprovido.